Tribunal: STF
Processo: RE 87582
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-19
Data de publicação: 1978-09-19

Ementa:
FILHO ADULTERINO. SEU RECONHECIMENTO NA CONSTANCIA DO CASAMENTO.
NÃO NEGA VIGENCIA DO ART. 1. DA LEI N. 883/949 A DECISÃO
QUE ENTENDE NULO O RECONHECIMENTO DO FILHO ADULTERINO NA
CONSTANCIA DO CASAMENTO.
TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO DOIS FUNDAMENTOS, QUALQUER DELES
SUFICIENTE, E SENDO ATACADO APENAS UM, E INVIAVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.